Tribunal: TJBA
Processo: 8015514-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015514-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANA PAULA DE ALCANTARA MENDES

Advogado(s)
:
BRENO KAWASAKI MENESES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1º, DO CPC. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL DO VALOR EXECUTADO. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
O recurso de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença.
A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer direito à compensação no valor de R$ 3.882,73, com saldo devedor de R$ 13.933,27 atualizado até 25/10/2023, sobre o qual incidem juros moratórios desde 12/03/2020, além da multa de 10% e honorários de 10%.
O agravante alegou que o depósito judicial de R$ 17.047,67 comprova o adimplemento do valor incontroverso e que, portanto, não se aplicam as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa decisão, o agravante interpôs Agravo Interno, que também não contou com contrarrazões da parte agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, quando o executado realiza depósito judicial considerado insuficiente para quitar integralmente o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os juros moratórios foram corretamente fixados a partir da data da sentença, conforme jurisprudência que reconhece sua incidência
ex lege
, ainda que omissos no título executivo.
A aplicação da multa e dos honorários encontra respaldo no art. 523, §1º, do CPC, pois, havendo adimplemento apenas parcial da obrigação, subsiste saldo devedor que legitima a incidência das penalidades.
O depósito judicial não equivale à quitação da dívida, mas sim à sua garantia. A eficácia liberatória somente ocorre com a liberação do valor em favor do credor.
A jurisprudência é firme no sentido de que a multa e os honorários devem incidir sobre o valor remanescente em caso de pagamento parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A realização de depósito judicial parcial não afasta a incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC, uma vez que não configura cumprimento integral da obrigação, sendo legítima a imposição de multa e honorários sobre o saldo devedor.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 523, §1º

Jurisprudência relevante citada

TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14055824920248120000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 26/11/2024, 4ª Câmara Cível, publ. 27/11/2024.
TJ-MG - Apelação Cível: 5000092-40.2020.8.13.0878, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 26/03/2024, 9ª Câmara Cível, publ. 02/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.° 8015514-65.2025.8.05.0000, originário de Salvador/BA, agravante ITAU UNIBANCO S.A. e agravado ANA PAULA DE ALCANTARA MENDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II